Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701344-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA CLEMENTE FEITOSA APELADO: ESPÓLIO DE UBIRATAN FEITOSA CLEMENTE, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA DA SILVA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por WELLIBIA RÉGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA (ID 61026113), em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou o pedido de cumprimento de sentença formulado (ID 61026121). É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. O recurso fora interposto fora do prazo legal. A sentença apelada foi publicada no dia 27/02/2024 (ID 61026129). O termo inicial da contagem do prazo se deu em 28/02/2024 (quarta-feira), primeiro dia útil subsequente. Considerando que a apelante possui prazo de 15 dias úteis, conforme previsto no Art. 1003, § 5o do CPC, o termo final para interposição do recurso ocorreu em 19/03/2024. Dessa forma, o recurso interposto no dia 09/04/2024 encontra-se intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora